Tribunal: TJPA
Processo: 0812391-55.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-01-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812391-55.2021.8.14.0000

PACIENTE: GLEISON SANTOS MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 121, § 2º, I, II E IV E ART. 288 TODOS DO CPB. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA DO PACIENTE. ALEGAÇÃO SUPERADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Não merece acolhida a afirmação de que há excesso de prazo, uma vez que os pacientes foram pronunciados em 25/04/2019 e conforme o teor da Súmula 21 do STJ, aplicável ao procedimento especial do tribunal do júri, resta superada a alegação de excesso de prazo.

2.

Verifica-se pelas informações prestadas pela autoridade dita coatora, a inocorrência do alegado excesso de prazo em razão do que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada tendo em vista que o processo se encontra em plena marcha uma vez que, havendo após pronúncia dos acusados o pedido de desaforamento pelo Ministério Público, sendo os autos de desaforamento distribuídos à minha relatoria (Desaforamento nº 0809002-62.2021.8.14.0000) e julgado procedente na 61ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE-outras ações), ocorrida de 10 à 18 de novembro de 2021, determinando a realização do Tribunal do Júri na Comarca de Castanhal.

3.

Em consulta aos autos de desaforamento no sistema PJE em 17/12/2021 decorreu o prazo para o Ministério Público. Assim, o processamento do Júri terá sua devida continuidade. Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de
Paragominas/
Pa
,
na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2022, à unanimidade em
denegar
a ordem impetrada.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de habeas corpus com pedido de liminar, interposto em favor de GLEISON SANTOS MONTEIRO, contra ato do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas /PA.

Segundo a impetração o paciente foi denunciado juntamente com outros três indivíduos por tererm ceifado a vida da Senhora Maria Augusta da Silva, na Cidade de Paragominas Estado do Pará, nos termos do artigo 121, §2º, incisos I, II e IV, além do 288, ambos do Código Penal Brasileiro.

Narra a impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 16/10/2017, sendo convertida em preventiva que perdura até o momento atual, ou seja, o acusado está preso há aproximadamente 04 (quatro) anos, ao passo que a audiência perante o Tribunal do Júri não tem data a ser realizada, violando, dessa maneira, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesses termos pugnou, liminarmente, pela concessão da ordem, para que seja determinada a expedição do alvará de soltura em favor do paciente, por estar configurado o excesso de prazo.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei as informações à autoridade coatora.

Em Doc. de nº 7033395, o juízo apontado como coator apresentou as informações esclarecendo que:

“(...) Preliminarmente informo que a prisão temporária do paciente GLEISON SANTOS MONTEIRO foi decretada e cumprida em 20 de agosto de 2017, sendo prorrogada por mais 30 (dias), a contar do dia 19 de setembro de 2017.

Em 16 de outubro de 2017 foi decretada a prisão preventiva do paciente. Informo ainda, que há interceptações telefônicas deferidas e cumpridas nos autos.

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em desfavor do paciente e de mais três réus, imputando-lhes a conduta descrita nos artigos 288, do Código Penal e 121, §2º, incisos I, II e IV, do Código Penal, tendo como vítima Maria Augusta da Silva.

Consta na denúncia que no dia 15 de julho de 2017, por volta das 19h26min, em frente ao Supermercado Aliança, localizado na PA 125, neste Município de Paragominas, o paciente GLEISON SANTOS MONTEIRO e o réu THIAGO SANTOS DA ROCHA, em uma motocicleta HONDA/TITAN, cor vermelha, se aproximaram da vítima MARIA AUGUSTA DA SILVA, quando ela estava abrindo a carroceria de seu carro, o paciente THIAGO, que estava na "carona" da motocicleta, efetuou 5 (cinco) disparos de arma fogo, tipo revolver calibre 38, na direção da vítima, sem subtrair nada. Após o delito, os pacientes empreenderam fuga do local.

A vítima foi socorrida com vida e levada para o Hospital Regional de Paragominas, contudo, veio a óbito depois.

As imagens de câmeras de segurança foram divulgadas e diligências foram iniciadas, a fim de apurar o delito.

A Polícia Civil recebeu denúncias anônimas, e a partir disso, conseguiram identificar a participação do paciente GLEISON e, posteriormente do paciente THIAGO no delito. Também foram realizadas interceptações telefônicas onde foi possível identificar as participações dos réus MAURÍCIO DA LUZ RAMOS e CHARLES SARMENTO DE LIRA.

Com a prisão do paciente e do réu THIAGO foram obtidas informações de que o réu MAURÍCIO DA LUZ RAMOS teria os contratado a pedido do réu CHARLES SARMENTO DE LIRA, para ceifarem a vida da vítima.

O paciente e o réu THIAGO ainda disseram que iriam receber R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) pelo delito, só que não chegaram a receber. Acrescentaram que o réu MAURÍCIO DA LUZ RAMOS queria matá-los, por isso resolveram fugir.

Ainda de acordo com os autos, a motivação do crime seria uma suposta disputa pelo domínio do lixão da cidade de Paragominas/PA.

A denúncia foi recebida em 16 de outubro de 2017 e determinada a citação do paciente, bem como decretada a sua prisão preventiva.

O paciente foi citado e apresentou Resposta à Acusação.

As audiências de instrução e julgamento designadas para os dias 13/3/18 e 16/5/18 não foram realizadas em razão da não apresentação dos presos para audiência.

No dia 15 de junho de 2018, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia.O Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha Dr. Pedro da Rocha Rolim Neto. Foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas defesas do réu MAURÍCIO DA LUZ RAMOS e do réu CHARLES SARMENTO DE LIRA.

Na continuação da audiência de instrução e julgamento realizada em 2 de agosto de 2018, foram ouvidas as testemunhas de defesa do réu CHARLES SARMENTO DE LIRA, e o réu MAURÍCIO DA LUZ RAMOS foi interrogado.

Foram encaminhados ofícios à Corregedoria das Comarcas do Interior e Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará informando sobre a reiteradas designações de audiência em virtude de não apresentação de presos custodiados.

Iniciada a continuação da audiência de instrução e julgamento no dia 8 de agosto de 2018, GLEISON SANTOS MONTEIRO e THIAGO SANTOS DA ROCHA declararam que desejam ser patrocinados por Advogado, o qual apresentou procuração. Requeridas diligências pelas defesas do paciente e réus THIAGO e CHARLES, que foram deferidas por este juízo.

Cumprida as diligências requeridas pelo Ministério Público e Superintendência da Polícia Civil.

Devolvida a carta precatória com a realização da oitiva da testemunha de defesa do réu Charles, JOVITA MARIA DE LIMA SOUSA.

Em 22 de agosto de 2018, este juízo decidiu pelo indeferimento dos requerimentos pelas defesas do paciente e réus THIAGO e CHARLES, realizados na audiência de instrução e julgamento de 8 de agosto de 2018.

O Ministério Público apresentou Memoriais Finais, requerendo a pronúncia do paciente GLEISON SANTOS MONTEIRO e dos réus THIAGO SANTOS DA ROCHA, CHARLES SARMENTO LIRA e MAURÍCIO DA LUZ RAMOS, nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal e seguintes, pelos crimes tipificados no artigo 121, § 2º, incisos I, II e IV, do Código Penal e artigo 288, caput, do Código Penal, c/c artigo 8º, da Lei nº 8.072, em 5 de setembro de 2018.

Embargos de declaração interpostos pela defesa do paciente, em 21 de setembro de 2018.

Apresentada pela defesa do réu CHARLES SARMENTO DE LIRA petição com arguição de nulidade absoluta, em 23 de novembro de 2018.

Devolvida a carta precatória com a realização da oitiva da testemunha do réu Maurício, JOÃO BATISTA CARDOSO RODRIGUES.

Decisão determinando a intimação do paciente, para informar se deseja constituir advogado ou se deseja ser patrocinado pela Defensoria Pública, pois o advogado constituído, intimado, não apresentou Memoriais Finais, em 5 de dezembro de 2018. A defesa do paciente apresentou petição arguindo a nulidade da prova, em 5 de dezembro de 2018.

Apresentado Memoriais Finais pela defesa do réu MAURÍCIO DA LUZ RAMOS, em 7 de dezembro de 2018, ocasião em que requereu a impronúncia dele, nos termos do artigo 414, do Código de Processo Penal. Em caso de entendimento diverso, requereu, de forma subsidiária a fixação da pena no mínimo legal, de acordo com o artigo 59, do Código Penal. Por fim, requereu a revogação da prisão preventiva do réu, com aplicação de medidas cautelares.

A defesa do réu THIAGO SANTOS DA ROCHA e paciente GLEISON SANTOS MONTEIRO, apresentou petição arguindo nulidades nos autos, em 7 de dezembro de 2018.

O Ministério Público se manifestou quanto as petições apresentadas pelas defesas em 19 de dezembro de 2018.

Juntada cópia da portaria nº 3708/2018-MP/PGJ pelo Ministério Público, fundamentando a não violação do princípio do promotor natural.

Decisão em 31 de janeiro de 2019 afastando todas as nulidades arguidas pelas defesas e indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do réu CHARLES SARMENTO DE LIRA e do réu MAURÍCIO DA LUZ RAMOS.

A defesa do réu CHARLES SARMENTO DE LIRA opôs embargos de declaração com efeito modificativo contra decisão prolatada às fls. 759/760 e juntou documentos, em 7 de fevereiro de 2019.

No dia 21 de fevereiro de 2019, o Ministério Público se manifestou quanto aos embargos de declaração opostos.

Em decisão de 26 de fevereiro de 2019, este juízo conheceu dos embargos e no mérito negou-lhes provimentos.

Em 1º de março de 2019, a defesa dos pacientes THIAGO SANTOS DA ROCHA e GLEISON SANTOS MONTEIRO, apresentou Memoriais Finais, arguindo preliminar de nulidade da prova, e no mérito, requereu a desclassificação do crime de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal seguida de morte. Requereu a concessão da liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares.

Interposto Recurso de Apelação pela defesa do réu CHARLES SARMENTO DE LIRA, em 7 de março de 2019.

Em Memoriais Finais apresentados em 7 de março de 2019, a defesa do réu CHARLES SARMENTO DE LIRA, arguiu o cerceamento de defesa, em razão da falta de intimação quanto a expedição de carta precatória, para a oitiva da testemunha JOVINA. Arguiu nulidades quantos as provas produzidas durantes as investigações policiais e a participação do Promotor de Justiça não autorizado em atuar nos autos. Por fim, pugnou pela absolvição sumária do réu, por falta de amparo do conjunto probatório para pronunciá-lo. Pugnou, ainda pela revogação da prisão preventiva do réu e, em caso de pronúncia, que o réu tenha o direito de responder ao Júri em liberdade, com a imposição de medidas cautelares, na pior hipótese.

O Ministério Público apresentou manifestações quantos aos pedidos de revogação de prisões requeridas pelas defesas no dia 18 de março de 2019.

Este juízo em 24 de abril de 2019, decidiu quanto as preliminares e nulidades arguidas pelas defesas dos réus.

Na mesma data pronunciou os réus e o paciente.

Interposto recurso em sentido estrito pela defesa do paciente, em 3 de maio de 2019.

Os demais réus interpuseram recurso em sentido estrito.

Em 8 de maio de 2019 este juízo determinou que fosse apresentada as razões do recurso em sentido estrito interposto pela defesa do paciente.

Apresentada as razões do recurso em sentido estrito pela defesa do paciente em 20 de maio de 2019.

Após a apresentação das razões recursais de todos os réus, o Ministério Público apresentou contrarrazões, em 30 de maio de 2019.

O recurso em sentido estrito foi recebido e mantida a sentença de pronúncia, em 17 de junho de 2019.

Os autos foram encaminhados ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em 19 de junho de 2019.

Julgados os recursos, sendo negado provimentos, em 18 de fevereiro de 2020.

Houve renúncia do Advogado do paciente, em 10 de agosto de 2020.

Em 26 de agosto de 2020, determinada a intimação do paciente, para informar se deseja constituir novo advogado ou ser patrocinado pela Defensoria Pública. O paciente informou desejar ser patrocinado pela Defensoria Pública.

Em despacho de 30 de setembro de 2020, foi determinada a intimação do Ministério Público, para apresentar o rol de testemunhas, documentos e requerer diligências.

O Ministério Público apresentou o rol de testemunhas, em 9 de outubro de 2020.

Em 15 de outubro foi determinada a intimação do réu CHARLES, para apresentar rol de testemunhas, documentos e requerer diligências, nos termos do art. 422, CPP.

Em 22 de outubro de 2020, houve habilitação da defesa do paciente.

O réu Charles Sarmento apresentou manifestação no dia 27 de outubro de 2020 e em seguida, houve um despacho para o paciente, através do seu advogado, se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 422, CPP.

A Defensoria Pública, em 19 de novembro de 2020, requereu a manifestação do Ministério Público, para se manifestar quanto ao desaforamento do presente feito.

O Ministério Público, em 2 de dezembro de 2020, manifestou-se pelo desaforamento do Tribunal do Júri.

Em 9 de dezembro de 2020, foi determinada a intimação das defesas, para se manifestarem quanto ao pedido de desaforamento do Tribunal do Júri.

O Ministério Público manifestou-se pelo desaforamento do Tribunal do Júri.

A defesa do réu Charles não se opôs ao desaforamento do Tribunal do Júri.

As defesas do réu Maurício e paciente Gleison não se manifestaram acerca do requerimento de desaforamento do Tribunal do Júri.

A DPE não se opôs ao desaforamento do Tribunal do Júri.

Em 5 de março de 2021 este juízo decidiu pelo processamento da representação de desaforamento.

No dia 17 de março de 2021, os autos foram encaminhados ao E. Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Informo a Vossa Excelência que o paciente GLEISON SANTOS DA ROCHA não possui antecedentes criminais e nem responde a outro processo criminal e em sede judicial confirmou a participação/autoria do delito, mas por motivo diverso do narrado na denúncia.

Quanto a conduta social e personalidade do paciente, não temos nada a informar.

Os autos foram digitalizados e o PEDIDO DE DESAFORAMENTO foi protocolado no PJE 2º Grau, sob o número 0809002-62.2021.8.14.0000, de relatoria de Vossa Excelência, pautado para o julgamento no dia 10 de novembro de 2021, com parecer favorável do Ministério Público. (...)”

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, que opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange ao excesso de prazo, apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida a afirmação de que há excesso de prazo, já que os pacientes foram pronunciados em 25/04/2019 e, conforme os argumentos trazidos pelos impetrantes, o teor da Súmula 21 do STJ, aplicável ao procedimento especial do tribunal do júri, resta superada a alegação de excesso de prazo.

Vejamos: “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

Verifica-se pelas informações prestadas pela autoridade dita coatora, a inocorrência do alegado excesso de prazo em razão do que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada tendo em vista que o processo se encontra em plena marcha uma vez que, havendo após pronúncia dos acusados o pedido de desaforamento pelo Ministério Público, sendo os autos de desaforamento distribuídos à minha relatoria (Desaforamento nº 0809002-62.2021.8.14.0000) e julgado procedente
na 61ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE-outras ações), ocorrida de 10 à 18 de novembro de 2021, com a seguinte ementa:

“
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO.

IMPARCIALIDADE DAS TESTEMUNHAS E JURADOS.

NECESSIDADE DE DESLOCAR-SE O JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI.

1. A notícia de que há fundado receio de que os jurados do município de Paragominas não atuem livremente na formação do seu convencimento, o fato das testemunhas do crime temerem por vingança, visto que residem na comarca e em várias oportunidades narraram temor que tem por suas vidas, aliado ao fato de que o Fórum de Paragominas não possui estrutura física e suporte policial para abrigar um julgamento de grande repercussão na cidade, em que a vítima era servidora pública municipal e a suposta influência dos réus na cidade, há a necessidade de que o julgamento seja deslocado para outra comarca.

2. Quando há fundada dúvida acerca da imparcialidade do júri, porquanto baseada em elementos concretos e, mormente, sendo esta convicção manifesta do juiz da causa, o pedido merece acolhimento.
PEDIDO DE DESAFORAMENTO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE PARA QUE OS RÉUS SEJAM SUBMETIDOS A JULGAMENTO PERANTE A VARA COMPETENTE NA COMARCA DE CASTANHAL/PA.”

Em consulta aos autos de desaforamento no sistema PJE em 17/12/2021 decorreu o prazo para o Ministério Público.

Assim, o processamento do Júri terá sua devida continuidade.

Conforme entendimento jurisprudencial, eventual demora no deslinde da ação está devidamente justificada pela complexidade da causa, que envolve a possível participação de quatro agentes, não havendo que se falar em desídia do Poder Judiciário, sendo justificável e não se constituindo em constrangimento ilegal o atraso alegado, uma vez que para o encerramento da instrução criminal,

conforme entendimento pacífico do
Superior Tribunal de Justiça,
eventual ilegalidade da prisão cautelar por excesso de prazo para sua conclusão deve ser analisada à luz do
princípio da razoabilidade,
sendo permitido ao Juízo, em hipóteses excepcionais, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal, porque o excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética.

Em consonância com o exposto, colaciono
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
entendendo que a demora justificada do processo não enseja coação, senão vejamos:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA EM 14/12/2016. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. ELEVADO NÚMERO DE RÉUS (8). AUSÊNCIA DO ACUSADO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NULIDADE. TEMA NÃO DEBATIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O excesso de prazo não pode ser estimado de modo meramente aritmético, devendo ser considerado em razão das peculiaridades de cada caso.

2. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada.

3. Não se verifica, no caso dos autos, ilegal mora processual atribuível ao Poder Judiciário ou aos órgãos encarregados da persecução penal. O feito tramita de maneira regular e conforme a sua complexidade, a considerar, além da apuração de três crimes, o número elevado de réus (8), após o desmembramento ocorrido em janeiro de 2018, e a necessidade de expedição de cartas precatórias.

4. A nulidade alegada pela defesa não foi objeto de julgamento pelo Tribunal de origem, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância

5. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis ao agente – como primariedade, domicílio certo e emprego lícito - não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

6. Recurso não provido. (STJ-RHC 103875 / BA, 5ª Turma, publicado DJe 25/03/2019)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. ART 422 DO CPP. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. DIVERSAS AUDIÊNCIAS E OITIVAS. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PEDIDOS DE ADIAMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS AOS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DO ADVOGADO NA SESSÃO DE JULGAMENTO. SÚMULA 64/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO
.

1. O indeferimento de pedido de diligência, de acordo com o art. 422 do CPP, quando devidamente fundamentado, não configura cerceamento de defesa, por ser a discricionariedade motivada o critério norteador do juízo de necessidade.

2. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

3. Efetivada a prisão em 21/10/2013, o réu que veio a ser pronunciado em 12/5/2016, após instrução processual complexa, com várias audiências, oitivas, pedidos de adiamento e instauração de incidência de insanidade mental, sendo ainda interpostos recurso em sentido estrito e especial, bem como a requisitadas várias diligências, na forma do art. 422 do CPP, apenas não vindo a ser realizado o júri em 11/12/2018 por ato atribuível à defesa, atualmente aguardando-se a realização da nova reunião do Conselho de sentença aprazada para 19/3/2019, de modo a não se verificar clara mora imputável aos órgãos estatais.

4. Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa (Súmula 64/STJ).

5. Recurso em habeas corpus improvido. (STJ-H.C. RHC 104117 / RJ, 6ª Turma, publicado em 12/03/2019)

Portanto, nesse caso, é imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada. Os prazos servem apenas como parâmetro geral e variam conforme as peculiaridades de cada feito.

Não há motivos a concessão da ordem de habeas corpus devendo ser mantida a custódia cautelar do paciente, não havendo ainda que se falar em desídia ou culpa do Poder Judiciário uma vez que, como visto, o processo não está paralisado e, conforme a informações nos autos, o feito apresenta curso normal, com a devida observância dos princípios constitucionais.

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,

não se observa na hipótese a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,
razão pela qual
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 14/01/2022